Tribunal: TJMT
Processo: 1015020-36.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015020-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ADILSON PEREIRA PAES - CPF: 227.417.388-58 (AGRAVANTE), CATIA CRISTIANA PEREIRA PAES - CPF: 375.488.728-95 (AGRAVANTE), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 487.740.651-49 (AGRAVADO), ADILSON CARDOSO ALVES - CPF: 593.872.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGO DE TERCEIRO –

GRATUIDADE DA JUSTIÇA -

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – FALTA DE PROVAS ACERCA DA ELEGADA POSSE PRECÁRIA DO EMBARGADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nada convence da alegada hipossuficiência de recursos dos agravantes, pois a documentação apresentada nos autos, indica que são empresários atuantes no ramo de transportes, de onde auferem boa remuneração média mensal.

II - Apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que ateste o exercício da posse, a qual, como cediço, não pode se alicerçar exclusivamente em provas documentais, mas, sim, depende da comprovação do estado de fato, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADILSON PEREIRA PAES e CATIA CRISTINA PEREIRA PAES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de nº 1000594-38.2020.811.0026, manejados em face de LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Além disso, indeferiu o pedido liminar de suspensão do processo principal, concernente à reintegração de posse, concedida liminarmente em favor do embargado, ora agravado.

Para tanto, os agravantes alegam que, na condição de pequenos agricultores, auferem renda compatível para a subsistência familiar, razão pela qual não podem suportar o recolhimento das custas processuais exigidas, as quais certamente causarão prejuízos na esfera pessoal e dificuldades para o próprio sustento.

Quanto ao mérito do pedido liminar, os agravantes aduzem que trouxeram vasto lastro probatório da posse exercida, o qual comprova documentalmente a transferência da propriedade pelo antigo proprietário, Sr. Adilson Cardoso Alves.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas para suspender os efeitos da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar a decisão que indeferiu tanto o pedido de gratuidade de justiça, quanto a liminar para suspender o processo principal, objeto dos Embargos.

Sobre o primeiro ponto, é cediço que obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser contemplada com o benefício, o magistrado deverá indeferi-la.

No caso vertente, nada convence da alegada hipossuficiência de recursos dos agravantes, pois a documentação apresentada nos autos, indica que são empresários atuantes no ramo de transportes, de onde auferem boa remuneração média mensal.

Além da boa condição financeira apontada pelo extrato de imposto de renda, no id nº 50720968, os recorrentes também possuem vários bens móveis e imóveis, os quais, indubitavelmente afastam a alegação de hipossuficiência financeira.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Adiante, quanto ao pedido de concessão da liminar para suspender os efeitos da ação principal, importa registrar, incialmente, que os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, se encontre na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante demonstrar,
prima facie
, o equívoco do ato judicial de constrição do patrimônio próprio, o que, desde o exame sumário e agora exauriente do presente recurso não se verificou.

Na espécie, depreende-se dos autos que o recorrente não demonstrou o equívoco do ato judicial que reintegrou o embargado, ora agravado na posse do imóvel.

É que, apesar da urgência alegada e dos argumentos tecidos pelo agravante, não se verifica, a princípio, prova capaz de sustentar a possibilidade de suspender o feito principal, sobretudo porque não há prova suficiente que ateste o exercício da posse, a qual, como cediço, não pode se alicerçar exclusivamente em provas documentais, mas, sim, depende da comprovação do estado de fato, o que não se verifica.

A lide em questão versa sobre a posse do imóvel nº 26 do P. A. Bela Vista, no município de Nova Marilândia, que os recorrentes alegam ter adquirido por meio de procuração outorgada pelo Sr. Adilson Cardoso Alves, em tese, legítimo possuidor do imóvel.

Ocorre que, nos próprios autos os recorrentes reconhecem que o embargado, ora recorrido, permaneceu na posse do referido imóvel, o que demonstra, ao menos de forma indiciária, que a posse invectivada não era exercida de forma clandestinda, mas sim com o consentimento do antigo possuidor.

Sob esse prisma, ao menos no atual estágio da lide, não há de se falar em ilegalidade da decisão que reintegrou o embargado na posse, objeto da ação principal e, por consequência, não há de se falar na possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos Embargos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020